Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEORIA "MENOR". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. Inicialmente, destaca-se que não há que se falar em nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação quando a decisão ora revista se encontra concretamente amparada também em precedentes jurisprudenciais (Constituição Federal, art. 93, IX, e Código de Processo Civil, arts. 11 e 489). Preliminar rejeitada.
III. Em relação ao mérito, é preciso reconhecer que a relação jurídica constituída entre as partes, relativa a contrato de proteção veicular, é consumerista. Nesse contexto, com base na teoria "menor" (Lei 8.078/1990, artigo 28, § 5o), para que seja alcançado o patrimônio do sócio de uma determinada sociedade/associação, basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
IV. No caso concreto, as infrutíferas tentativas de localização de bens da parte devedora, aliadas à ausência de indicação de bens passíveis de saldar a dívida, fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada, pois caracterizam o supracitado obstáculo.
V. No mais, exsurge a possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da associação que presta serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, a qual se obriga a reparar ou ressarcir o contratante associado pelos danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste. No ponto, a responsabilidade patrimonial pode recair sobre quem detém poderes de condução da mencionada entidade (STJ, REsp n. 1.812.929), como se afigura na situação fática ora descortinada.
VI. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.